Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-29.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701049-29.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANAHI SOARES E SILVA AGRAVADO: SMILE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anahi Soares e Silva contra decisão proferida pela Juíza Coordenadora do 5o Núcleo de Mediação e Conciliação - NUVIMEC, nos autos da ação de Conhecimento no 0726821-77.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que o agravado forneça imediatamente à agravante a cobertura dos exames: 1) PET-CT DE CORPO INTEIRO, 2) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, 3) RNM DE MAMAS COM CONTRASTE, sob pena de multa diária A agravante alega em síntese que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Sustenta como probabilidade do direito o fato de ter comprovado a urgência do tratamento, e a ilegal e abusiva recusa do agravado em cobrir o tratamento de urgência, sob a alegação do não transcurso do prazo de carência exigido. Aduz como perigo de dano os riscos graves da recidiva da doença e situação de metástase, acarretando o risco de morte. Requer, no mérito, que seja reformada a decisão interlocutória, determinando ao agravado que forneça imediatamente a cobertura dos exames acima mencionados, independente do prazo de carência do plano de saúde estar em curso. A agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Decido. Defiro a gratuidade de justiça a agravante, em razão da documentação anexada, ID 46962980. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão que: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula n. 7). Ainda, o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, inserto no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei, além do Recurso Extraordinário para o STF. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao agravado que fornecesse a cobertura imediata de exames relacionados ao tratamento de câncer. Deste modo, não é cabível a interposição do presente recurso, uma vez que nos Juizados Especiais o agravo de instrumento possui hipóteses de cabimento restritas. Dada a natureza recursal que é dada ao Recurso Inominado pela Lei n. 9.099/95, nada obsta que a matéria venha a ser reapresentada por essa via, caso o processo venha a ser extinto. Ante o exposto, nos termos do artigo 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, por ser inadmissível. Sem custas e sem honorários. Após a preclusão comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito